Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-74.2025.8.26.0326
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO. I. Caso em Exame. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação ante a ocorrência de deserção. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de suposta omissão no julgado quanto à análise do pedido de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO. I. Caso em Exame. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação ante a ocorrência de deserção. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de suposta omissão no julgado quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. III. Razões de Decidir. 3. A embargante não postulou a benesse da gratuidade de justiça no bojo de sua peça recursal; ao revés, afirmou categoricamente que o benefício já havia sido concedido pelo juízo de primeiro grau, afirmação esta que não condiz com a realidade dos autos. 4. A gratuidade da justiça não foi objeto do recurso de apelação, o que atrai a incidência da preclusão consumativa e obsta a devolução da matéria a este E. Tribunal, em atenção ao princípio da devolutividade. 5. A inovação da tese jurídica apenas após a intimação para a regularização do preparo não possui o condão de afastar a deserção. 6. Inexistem vícios de omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão fundamenta o não conhecimento do recurso na ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. IV. Dispositivo. 7. Embargos Rejeitados.